Tribunal: TJBA
Processo: 8094753-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094753-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELEZENITA RODRIGUES MATOS

Advogado(s)
:
MATEUS BATISTA CARNEIRO

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo Credor Fiduciário em razão de inadimplência das parcelas do financiamento de veículo com garantia fiduciária. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do Credor. O Recurso de Apelação busca a reforma da sentença, alegando ausência de comprovação da mora, descaracterização da mora por pagamento em duplicidade de parcela, ilegalidade de cobrança de seguro (venda casada), transferência das despesas de pátio ao credor e, subsidiariamente, conversão em perdas e danos e aplicação de multa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na análise da validade da constituição da mora do Devedor Fiduciário, da manutenção da mora apesar do pagamento em duplicidade de uma parcela, da legalidade das tarifas de seguro contratadas e da responsabilidade pelo custeio das despesas de remoção e estadia do veículo em pátio municipal, decorrentes de infração de trânsito anterior à apreensão judicial.

III. Razões de decidir

1. Comprovação da mora: É suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para a comprovação da mora, mesmo que não seja recebida pessoalmente pelo Devedor Fiduciário.

2. Descaracterização da Mora: O pagamento em duplicidade de uma parcela, ainda que determinado o abatimento em liquidação, não descaracteriza o estado de mora quando subsiste o inadimplemento de outras parcelas vencidas, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

3. Venda Casada de Seguros: A ausência de demonstração que o seguro prestamista tenha sido imposto como condição para a concessão do crédito, e a previsão expressa em contrato de que a contratação era opcional/livre, afasta a alegação de venda casada ou abusividade.

4. Despesas de Pátio: As despesas administrativas decorrentes da remoção e estadia do veículo por infração de trânsito em período anterior à apreensão judicial são de responsabilidade do Devedor Fiduciário, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da mora em alienação fiduciária é válida pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo a ausência de quitação da integralidade da dívida o fator determinante para a procedência da Busca e Apreensão, mesmo havendo pagamento em duplicidade de parcela que não a elide totalmente."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º, e Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n° 8094753-52.2024.8.05.0001 oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como Apelante, HELEZENITA RODRIGUES MATOS, e, como Apelado, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA